Tribunal: TJES
Processo: 5021676-67.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021676-67.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: EMELLY SHAEENE BILIO DE ARAUJO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5021676-67.2023.8.08.0048

RECTE.:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECDA.:

EMELLY SHAEENE BILIO DE ARAUJO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MOTORISTA DE APLICATIVO QUE OFENDE PASSAGEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA. LESÃO MORAL CARACTERIZADA
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R
E L A T Ó R I O

Relató
rio dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6496483. Contrarrazões Id. 6496838, estando a Recorrida assistida de advogado desde o início
.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
6496483
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e
preparado.
Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito
nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6496480), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito, nos termos do
art
. 487, I do CPC para o fim de CONDENAR a autora a importância de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data do arbitramento (súmula 362 do STJ).
”

Trata-se de
ação
indenizatória
por danos morais
, sob argumento de que a autora pediu uma corrida pelo aplicativo Uber, a qual foi rapidamente aceita por um motorista. Contudo, após o aceite, o motorista passou a proferir uma série de ofensas à autora por meio de mensagens, chamando-a de “prostituta”, “rapariga”, “puta do caralho”. A autora cancelou a corrida e pediu outra, mas para sua surpresa novamente foi redirecionada para o mesmo motorista, que mais uma vez passou a ofender a requerente. Requereu indenização por danos morais e dano
s emergentes referentes às consultas com psicóloga.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, alegando não ser cabível a aplicação do CDC; que não possui responsabilidade por atos dos motoristas; que após o ocorrido suspendeu a conta do motorista; bem como não é devido dano moral, mas, caso mantido, o valor deve ser reduzido, além disso, os juros de mora devem incidir sobre o arbitramento.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo. A requerida disponibiliza plataforma tecnológica para realização de transportes, ainda que somente como intermediadora de motoristas e passageiros, nesse sentido, tem-se que a ré integra a cadeia de fornecimento do referido serviço. Nesse contexto, conclui-se que a requerida responde objetivamente e solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14, caput, e art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Assim, restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dito isto, importa trazer
a
baila que se encontra preclusa a discussão sobre a conduta do motorista, vez que a condenada não interpõe recurso inominado nesse sentido, motivo pelo qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto aos danos morais.

O fato ocorrido restou devidamente provado, consoante mensagens do motorista juntadas no Id. 6496450. O constrangimento experimentado pela autora, ao ser exposta a uma situação vergonhosa, que envolve xingamentos, supera o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de indenização, vez se tratar de conduta capaz de ofender os direitos de personalidade da recorrida.

Em que pese a alegação do recorrente de que a conduta não foi causada por ela, frise-se que em sua atividade a empresa assume o risco de eventuais danos que possam ocorrer em relação ao transporte de passageiros, em função da conduta de motoristas cadastrados em sua plataforma. Isto porque, a responsabilidade do aplicativo é objetiva, e independe de dolo ou culpa, nos termos do art. 14 do CDC. Por se tratar de prestadora de serviços, cabe à ré demonstrar que serviço foi prestado com a qualidade esperada, so
b pena de assumir a responsabilidade pelos danos causados pelos motoristas parceiros aos usuários. Ora, o risco do negócio é da empresa ré e não pode ser transferido para o consumidor.

Em que pese o recorrente
ter se sensibilizado com o relato da autora e desativado a conta do motorista, isso não o isenta de responsabilidade sobre o ocorrido, posto que é de sua responsabilidade a escolha dos motoristas, devendo tomar todas as cautelas necessárias para assegurar o cadastramento apenas de motoristas qualificados, sob pena de se responsabilizar por situações como a dos autos.

Colaciono julgados com situações semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE DE PESSOAS MEDIANTE APLICATIVO DIGITAL. PLATAFORMA “UBER”. LEGITIMIDADE PASSIVA.
MOTORISTA QUE SE RECUSA A REALIZAR O TRANSPORTE E OFENDE VERBALMENTE PASSAGEIRO. ILÍCITO DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSOS DE APELAÇÃO 1 E 2 DESPROVIDOS. 1. Ausente ofensa ao Princípio da Dialeticidade se presentes os requisitos insertos no artigo 1010 do Código de
Processo Civil. 2.
Por se encontrar na mesma cadeia de fornecimento de serviços, a plataforma digital de serviços possui legitimidade passiva para responder demanda ajuizada em função de falha na prestação de serviço. 3. A responsabilidade do aplicativo é objetiva, cabendo-lhe demonstrar que serviço foi prestado com a qualidade esperada, sob pena de assumir a responsabilidade pelos danos gerados pelos motoristas parceiros aos passageiros que dele se utilizam. 4. Evidenciada a ocorrência do dano moral, cuja
prova do abalo é dispensável, uma vez que decorre do próprio fato.
5. O valor arbitrado em sentença a título de condenação por danos morais atende aos parâmetros doutrinários e jurisprudenciais que orientam a matéria, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (TJPR - 8ª
C.Cível
- 0010115-35.2018.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA - J. 13.05.2021) (TJ-PR - APL: 00101153520188160194 Curitiba 0010115-35.2018.8.16.0194 (Acórdão), Relator:
Helio

Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 13/05/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/05/2021) (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO RESPONSABILIDADE CIVIL. UBER. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPORTAMENTO AGRESSIVO E DESCORTÊS DO MOTORISTA. DANO MORAL. SÚMULA 343 DO TJRJ.
Empresa de transporte terrestre privado que intermedia contato entre clientes passageiros e condutores previamente cadastrados mediante uma remuneração encaixa-se no conceito de fornecedor do art. 3º do CDC, havendo relação de consumo entre ela e seus clientes-passageiros enquadrados no art. 2º do CDC. Legitimidade da UBER para figurar no polo passivo da demanda. Responsabilidade objetiva e solidária em face de seus representantes autônomos ou "motoristas parceiros" Aplicação da Teoria do Risco do Empreendi
mento. Comportamento grosseiro e violento de condutor credenciado pelo aplicativo. Expectativa legítima dos consumidores passageiros de que a viagem se dará em condições adequadas de normalidade e segurança. Inversão do ônus da prova.
A Ré não comprovou que tomou todas as medidas possíveis para assegurar o cadastramento apenas de motoristas qualificados e corteses. Dano moral caracterizado. Valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo Juízo a quo revela-se razoável, proporcional e consoa
nte aos valores arbitrados pelo E. TJRJ em casos similares, não ensejando reforma. Incidência da Súmula 343 deste Tribunal. Em que pese a Súmula 54 do STJ, mantida a data da citação como termo inicial de incidência de juros de mora, pois não atacado no recurso adesivo. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. (TJ-RJ - APL: 00021701820208190008, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 10/03/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2022) (grifo nosso)

Assim,
vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável pelo recorrente/requerido.

Relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
vota-se pela reforma da r. sentença, em parte, no sentido de minorar o quantum indenizatório para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
quantia adeq
uada para reparar o dano sofrido pela recorrida
sem ensejar locupletamento.

Quanto ao termo inicial de incidência de juros moratórios, novamente sem razão o recorrente, pois de acordo com entendimento pacífico do C. STJ, em caso de responsabilidade contratual os juros passam a incidir a partir da citação, aplicando-se o art. 405 do Código Civil. Colaciono julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. SÚMULA 7 DO STJ. ACIDENTE. TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CALCADA NO CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO SUPERIOR. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS FIXADOS EM R$ 108.000,00 (CENTO E OITO MIL REAIS) PARA CADA ESPÉCIE. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRECEDENTES. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS
DE MORA. TERMO INICIAL. DANO MORAL DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O destinatário final das provas produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e necessidade, em consonância com o disposto
no parte final
do artigo 370 do CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da cau
sa, cujo reexame é vedado em âmbito de Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula/STJ. 2. Não constitui cerceamento de defesa a decisão que indeferiu a produção de prova pericial, por entender que o feito foi corretamente instruído com o prontuário do agravado, bem como laudo pericial do Instituto Médico Legal - IML e seja suficiente para o convencimento do juiz. Precedentes. 3. No que se refere à culpa pelo evento danoso, o Sodalício concluiu pela responsabilidade da agravante, fundamentando tal entendiment
o no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, ao passo que a agravante não impugnou a incidência do art. 14, § 3º do CDC, hipótese de incidência da Súmula 283/STF. 4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade. 5. In
casu
, em razão das consequências do acidente
(amputação de membro superior), a Corte de origem fixou o valor de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais) a título de danos morais e estéticos, para cada um, montante razoável e proporcional à lesão provocada, sendo inviável a revisão ante o óbice da Súmula 7/STJ. 6.
O termo inicial dos juros moratórios no caso de condenação em danos morais decorrente de responsabilidade contratual é a data da citação, conforme o pacífico entendimento desta Corte Superior de Justiça. 7. Agravo interno não provido.
(STJ -
A
gInt
no
AREsp
: 1331437 SP 2018/0182455-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2019) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ÍNDOLE ABUSIVA DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é abusiva
a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home
care
) como alternativa à internação hospitalar" (
AgInt
no
AREsp
1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021,
DJe
de 23/04/2021). 2. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de
aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2022,
DJe
de 21/2/2022). 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte, tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitant
e, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu na hipótese, em que a indenização foi fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em decorrência da recusa indevida de cobertura da internação domiciliar. 5.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. 6. Agravo interno desprovido.
(STJ -
AgInt
no REsp: 2041740 MA 2022/0380812-2, Relator: RAUL ARAÚJO
, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2023) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
o
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)